Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese o apelante pretende que seja determinada a alteração do regime de guarda da filha da modalidade unilateral materna para compartilhada entre as partes.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se a criança está adaptada ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou do lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse envolvido.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado no trato da matéria.
5. No presente caso verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que os genitores não têm estabelecido comunicação pacífica e que ainda persistem animosidades que prejudicam a tomada de decisão conjunta em benefício dos interesses doda infante, razão pela qual a guarda unilateral materna, no presente momento, é a que se afigura a mais benéfica.
6. No que concerne às obrigações familiares, a pretensão de visita ou de convivência entre os pais e seus respectivos filhos consiste em uma espécie de contrapartida ao genitor que não tem sua residência adotada como o lar de referência (art. 227, caput, da Constituição Federal).
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.